Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE. ANTERIOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO. PERÍCIA. CONHECIMENTO DA INCAPACIDADE. INCREMENTO DO RISCO. OMISSÃO. INEXITIDÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS. REGULARIDADE DE RECUSA DA COBERTURA.
1. O seguro prestamista é modalidade de contrato que visa à garantia de pagamento e quitação de empréstimos ou financiamentos em razão da ocorrência eventos adversos, previamente definidos no ajuste, que impeçam o adimplemento das obrigações financeiras assumidas.
2. O sinistro que justificou o pedido de indenização securitária é anterior à celebração do contrato de seguro prestamista, cujos termos excluem, expressamente, a cobertura no caso de doenças ou acidentes preexistentes à contratação.
3. O evento adverso que redundou no posterior reconhecimento de aposentadoria por invalidez do segurado decorre de acidente muito anterior à assinatura do seguro prestamista, sinistro que era de prévio conhecimento do segurado como fato agravador (artigo 766 do Código Civil), servindo as balizas contratuais do seguro prestamista para alcançar apenas os eventos ocorridos na sua vigência.
4. Apelação conhecida e desprovida.